Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-39.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-39.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINA MARIA AGUIAR ALVES - CPF: 240.943.151-87 (EMBARGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), CARLOS ESTEVAO BRITO DAMASCENO - CPF: 048.354.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CORRÉUS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. C
aso em exame

1. Dois
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por consumidora, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado por vício de consentimento e condenando solidariamente os réus à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Os embargantes alegam omissão, obscuridade, contradição e erro material quanto à responsabilidade solidária, ocorrência de decadência, devolução de valores, índice de correção monetária, forma de restituição e fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissões, obscuridades, contradições ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação; (
ii
) estabelecer se a cumulação da restituição em dobro com indenização por danos morais caracteriza
bis in idem
.

III. R
azões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissões, contradições ou obscuridades no julgado, ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito.

4.
A jurisprudência admite efeitos modificativos nos embargos de declaração apenas quando a modificação decorre logicamente do saneamento de vício existente na decisão.

5.
A condenação simultânea à restituição em dobro de valores e ao pagamento de danos morais não configura
bis in idem
, sendo compatível com o ordenamento jurídico, conforme reiterada jurisprudência.

6.
Não há omissão sobre a decadência, pois, tratando-se de contrato de trato sucessivo, o prazo decadencial conta-se do fim da relação contratual, e não da assinatura do contrato.

7.
Inexiste erro ou omissão quanto à devolução dos valores supostamente cedidos, pois não restou comprovado nos autos qualquer repasse à consumidora.

8.
A responsabilidade dos corréus deve ser reconhecida como solidária, por integrarem a cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada.

9.
Constatado erro material quanto à forma de incidência da correção monetária e juros, devendo ser observada a Lei n. 14.905/2024, que estabelece aplicação da SELIC deduzida do IPCA.

10.
Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação e ser fixados na fase de liquidação da sentença, conforme previsão legal.

IV. D
ispositivo e tese

Embargos da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. rejeitados. Embargos do Banco Pan S.A. parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A cumulação da restituição em dobro com indenização por danos morais não configura
bis in idem
, sendo admissível na hipótese de cobrança indevida com falha na prestação do serviço.

A responsabilidade entre os corréus é solidária, nos termos do CDC, quando verificada atuação conjunta na cadeia de consumo.

O prazo decadencial em contratos de trato sucessivo deve ser contado a partir do encerramento da relação contratual.

A incidência da correção monetária e juros sobre a condenação deve observar a Lei n. 14.905/2024, aplicando-se a SELIC deduzida do IPCA.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; 42, parágrafo único. CC,
arts
. 406 e 940. CTN, art. 161, § 1º. Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020. STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Corte Especial, j. 02.05.2012. TJ-DF, Ap.
Cív
. 0704417-44.2018.8.07.0004, Rel. Des. César Loyola, j. 15.04.2020. TJ-PR, Ap.
Cív
. 0000593-78.2021.8.16.0064, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto, j. 05.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração, opostos
por
Banco Pan S.A. e pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.,

em fac
e

d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivad
o
, que
, à unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Divina Maria Aguiar Alves.

Em seu recurso, o Banco Pan S.A. alega, em síntese, a ocorrência de obscuridade quanto à responsabilidade dos corréus, a ocorrência de decadência, bem como a omissão quanto ao
índice
de correção monetária constante no
julgado.

Aduz
a omissão quanto à possibilidade de devolução em dobro somente a partir de março de 2021, e erro material quanto aos honorários sucumbenciais.

Sustenta a omissão em relação à restituição dos valores cedidos.

Demais disso,
opõe
os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

A Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., por sua vez, alega que o acórdão está eivado de erro material, a partir da ocorrência de bis in idem quanto à condenação à restituição em dobro e à indenização por dano moral.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada (id. 2
83489386
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
dois Embargos de Declaração, opostos por Banco Pan S.A. e pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Divina Maria Aguiar Alves.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas tais premissas, passa-se à análise
individual
dos
aclaratórios
opostos.

Dos embargos opostos pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, de contradição a eivar o julgado, no que tange à condenação em restituição em dobro e dano moral.

Estou
convencid
o de que a tese posta não merece prosperar.

Isso porque
,
é entendimento pacífico da jurisprudência pátria
a possibilidade de
cumulação da condenação à restituição em dobro de valores indevidamente pagos pelo consumidor e da indenização por dano moral.

Nesse sentido, não há motivo para acolhimento dos embargos opostos. Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA GRAVE (AUSÊNCIA DE BOA-FÉ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré em danos morais e a restituir em dobro valores pagos em excesso pelo consumidor por falha no processamento do pagamento. 2. Na prestação de serviços relacionados ao cartão de crédito, tanto a instituição financeira quanto a licenciadora da marca, são, sob a ótica do consumidor, prestadoras de serviço e integram a cadeia de consumo. Por
tal
razão, ambas são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao autor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do
art
. 18, caput, e do art. 25, § 1º, todos do CDC. 3. No caso, a falha na prestação dos serviços fornecidos ao autor ocorreu na fatura de fevereiro de 2018, no valor de R$12 .010,51, o que se repetiu nos meses de março (R$ 22.582,40) e junho (R$ 30.209,91) do mesmo ano. Nesse contexto, a cobrança foi de fato indevida e está comprovado o defeito na prestação do serviço prestado pela apelante, o que enseja o dever de indenizar o consumidor pelos danos decorrentes desse fato,
art
. 14 do CDC. 4. As faturas foram cobradas indevidamente pela ré por três vezes, apesar das inúmeras tentativas do autor de solucionar o problema, o que demonstra culpa grave no agir da apelante. As quantias cobradas em excesso foram efetivamente pagas pelo
autor.
Consequentemente, é devida a restituição em dobro do indébito, art. 42, parágrafo único, CDC. 5. A grave conduta da apelante que, por mais de uma vez, não reconheceu o pagamento efetuado, obrigando o consumidor a empreender diligências para evitar inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou o pagamento de altos encargos por atraso, inclusive efetuando o pagamento do débito já pago, como ocorreu no pagamento do mês de junho, efetivamente enseja abalo à integridade psicológica do autor, autorizado a condenação em danos morais. 6. Não há que se falar em vedado bis in idem na cobrança cumulada de danos morais e devolução em dobro do que foi pago indevidamente. O primeiro constitui direito básico do consumidor, previsto no artigo 6º, inciso VI, do CDC. O segundo, com previsão no artigo 42, do mesmo diploma legal, possui a finalidade de coibir conduta abusiva na cobrança de dívidas do consumidor. 7. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07044174420188070004 DF 0704417-44.2018 .8.07.0004, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 15/04/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
04/05/2020.
Pág
.: Sem Página Cadastrada.)

Forte em tais razões, não acolho os embargos de declaração opostos pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Dos embargos opostos pelo Banco Pan S.A.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
obscuro
,
contraditório
e eivado de erro material
, haja vista que:
(i)
não se manifestou sobre a responsabilidade dos corréus
; (
ii
)
não se manifestou sobre suposta decadência
; (
iii
)
deixou de estabelecer o índice de correção monetária aplicável;

(
iv
)

condenou erroneamente a devolução em dobro dos valores; (v) fixou honorários sucumbenciais em desacordo com a norma e; (vi) deixou de se manifestar sobre a
restituição dos valores cedidos.

Passo à análise pormenorizada dos pontos elencados.

Inicialmente, quanto à alegação de decadência, tenho que, embora a matéria seja cognoscível de ofício por este Sodalício, não há razão para seu acolhimento.

Isso porque, nos negócios de trato sucessivo ou continuado, como é o caso do empréstimo consignado ou cartão de crédito, a decadência somente se operará após o decurso do prazo legal a contar do fim do negócio jurídico, e não da assinatura do contrato, visto que a lesão aos direitos ocorre a cada desconto.

Logo
, não há que se falar em ocorrência de decadência na presente demanda.

Ainda neste sentido, não houve qualquer omissão no acórdão quanto à devolução dos valores disponibilizados à Embargada, até mesmo porque não restou comprovado, nos presentes autos, qualquer depósito em favor da consumidora.

Ademais
, perfeitamente cabível a condenação das Embargantes à restituição em dobro dos valores descontados erroneamente. Nesse sentido, o voto lançado foi claro ao consignar nos sentidos moldes:

“Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço, é devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da Apelante, de modo que a sentença nesse ponto deve ser retificada.

Com relação à restituição dos valores debitados no benefício previdenciário, consoante o posicionamento consolidado na Quarta Turma do STJ (
Resp
229.259/SP), para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo Código Civil (art. 940), exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor.

A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência,
EAREsp
676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor.

Dado que a Recorrida não comprovou excludente para a repetição em dobro, o recurso interposto, neste ponto, também comporta provimento”.

Q
uanto
à modalidade da responsabilidade ao pagamento da condenação, os
aclaratórios
opostos comportam acolhimento, tão somente para esclarecer que
a responsabilidade dos corréus, na hipótese, é solidária.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA)”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E CESSÃO DE CRÉDITO DECLARADOS NULOS POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO). CONDENAÇÃO DAS EMPRESAS REQUERIDAS. INSURGÊNCIA DO BANCO CORRÉU. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO MEDIANTE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, 14, AMBOS DO CDC. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEFENDE A REGULARIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS À PARTE AUTORA. TESES NÃO ACOLHIDAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE GARANTIA DA HIGIDEZ DA ATUAÇÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO 4935/2021 (CMN/BACEN). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. NEGOCIAÇÃO CELEBRADA MEDIANTE CORRESPONDENTE BANCÁRIO, O QUAL COMPARTILHOU INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E PESSOAIS DA PARTE AUTORA COM A CORÉ GP CAMPOS CONSULTORIA EIRELI. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO COM O FIM DE VIABILIZAR A CESSÃO DE CRÉDITO
FRAUDULENTA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO) CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO DA PARTE RÉ PELO AFASTAMENTO OU PELA MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO, AINDA, AS PARTICULARIDADES DO CASO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00005937820218160064 Castro, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 05/08/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

Quanto ao índice de correção monetária e os juros a serem calculados sobre a condenação,
tenho que os consectários legais devem ser arbitrados a partir da lei vigente na data da condenação.

Na sentença embargada,
o dispositivo restou assim grafado:

“
Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso, conforme o índice aplicável à espécie, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c e do artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a contar da citação”.

Assim, verifica-se que, de fato, o acórdão está eivado de erro material. Sendo assim, deve o dispositivo do voto ser alterado para fazer constar:

“
Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso, conforme o índice aplicável à espécie, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, nos termos d
a
SELIC, deduzida a correção monetária (IPCA), na forma da Lei 14.905/2024”
.

Além do mais, os honorários sucumbenciais, no caso, devem ser fixados a partir do montante da condenação, a ser verificado na liquidação da sentença.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. e
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Pan S.A., por estar evidenciado erro material, a fim de alterar o dispositivo do acórdão proferido, a fim de fazer constar na parte dispositiva:

“
Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial, a fim de declarar a nulidade do contrato e, consequentemente, determinar aos corréus a devolução em dobro dos valores comprovadamente pagos pela parte Autora, solidariamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso, conforme o índice aplicável à espécie, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, nos termos da SELIC, deduzida a correção monetária (IPCA), na forma da Lei 14.905/2024.

Além disso, condeno os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (Súmula 54 do STJ)

Com a inversão do julgado, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte Apelada, conforme disposto no ato sentencial, considerando o valor da condenação, a ser verificada na liquidação da sentença”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025